Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020750-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PREVIAMENTE SUBMETIDA E DECIDIDA NO JUÍZO COMPETENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGOS 505 E 507 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL IMPERTINENTE. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. REVOGAÇÃO DE MANDATO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESPESA PROCESSUAL REEMBOLSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução, ao reconhecer a ocorrência de preclusão/coisa julgada quanto à alegação de erro de cálculo e suposta apropriação indevida de valores levantados em cumprimento de sentença, com determinação de prosseguimento da execução de honorários advocatícios contratuais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) verificar se a alegação de erro de cálculo e apropriação indevida de valores pode ser rediscutida em embargos à execução, apesar de já ter sido apreciada no processo de cumprimento de sentença; (ii) analisar a ocorrência de preclusão pela ausência de impugnação específica em recurso anteriormente interposto; (iii) aferir a necessidade de produção de prova pericial contábil; (iv) examinar a alegada iliquidez do título executivo em razão de revogação de mandato; (v) verificar a possibilidade de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil; e (vi) analisar o pedido de ressarcimento de despesas com seguro-garantia judicial.

III. Razões de decidir

A matéria relativa ao alegado erro de cálculo e apropriação indevida foi previamente submetida ao juízo do cumprimento de sentença e decidida de forma expressa, não tendo sido objeto de impugnação específica em recurso, operando-se a preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

A tentativa de rediscussão da mesma controvérsia em embargos à execução configura indevida fragmentação da lide e afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A prova pericial contábil mostra-se impertinente, porquanto destinada a reabrir discussão já decidida e preclusa, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

A alegação de iliquidez do título executivo não se sustenta, uma vez que a obrigação decorre de contrato escrito com critérios objetivos de apuração, sendo irrelevante, no caso concreto, a revogação do mandato, especialmente quando fundada em premissa já afastada judicialmente.

Inaplicável a sanção do art. 940 do Código Civil, ante a ausência de demonstração de má-fé do credor, requisito indispensável conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 622).

O prêmio de seguro-garantia judicial não se enquadra como despesa processual reembolsável, por se tratar de faculdade da parte executada para garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A matéria decidida em processo de cumprimento de sentença, não impugnada especificamente em sede recursal, encontra-se acobertada pela preclusão, sendo vedada sua rediscussão em embargos à execução.

2. Não há cerceamento de defesa quando indeferida prova pericial destinada a reabrir questão já decidida e preclusa.

3. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor.

4. O prêmio de seguro-garantia judicial não constitui despesa processual reembolsável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rita Terezinha Kuhn
contra a r. sentença proferida nos Embargos à Execução no 1020750-26.2025.8.11.0041, opostos em face de
Rodrigo Vieira Komochena
, distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial no 1005277-97.2025.8.11.0041, na qual se persegue o adimplemento de honorários advocatícios contratuais.

A sentença recorrida, lançada no id. 353237902, reconheceu a existência de coisa julgada material quanto à alegação de suposto erro de cálculo e apropriação indevida de valores levantados a título de honorários sucumbenciais nos autos do Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041, por entender que a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, bem como que a ora apelante, embora tenha interposto agravo de instrumento contra a decisão proferida naqueles autos, não devolveu especificamente ao Tribunal o capítulo relativo ao alegado erro de cálculo. Com esse fundamento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos, determinou o prosseguimento da Execução no 1005277-97.2025.8.11.0041 e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, indicado em R$ 2.465.473,72.

Opostos embargos de declaração pela embargante, ao id 353237907, foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consignando-se que a alegação de violação ao art. 503 do CPC traduzia mero inconformismo com a conclusão judicial, bem como que eventual reconhecimento, pelo embargado, de diferença de R$ 434.700,00 em outro processo deveria ser dirimido naqueles autos ou em via própria, não servindo para desconstituir a coisa julgada reconhecida nos presentes embargos.

Irresignada, a executada recorre. Em suas razões recursais, id. 353237909, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença teria violado o art. 503, §§ 1o e 2o, do CPC, porque a decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041 não poderia formar coisa julgada material sobre questão prejudicial, diante da alegada limitação cognitiva, restrição probatória e circunstância de o apelado não ser parte naquele feito, mas apenas ex-advogado com mandato revogado; (ii) o Juízo da 9a Vara Cível teria reconhecido inexistência de conexão entre a execução de honorários e o cumprimento de sentença originário, o que, segundo afirma, afastaria qualquer vinculação entre os feitos; (iii) o apelado teria confessado, posteriormente, haver recebido a maior o valor de R$ 434.700,00, circunstância que, no entender da apelante, afastaria a coisa julgada e imporia a produção de prova pericial contábil para apurar se o suposto valor apropriado corresponderia a R$ 434.700,00 ou a R$ 1.364.997,40; (iv) o título executivo seria ilíquido, em razão da revogação do mandato do apelado, especialmente porque a revogação teria ocorrido por justa causa, decorrente de alegada quebra de confiança; (v) haveria excesso de execução e incidência da sanção do art. 940 do Código Civil, à luz do Tema Repetitivo 622/STJ, porque o apelado teria ajuizado execução sem deduzir valores supostamente recebidos a maior; (vi) o apelado deveria indenizar a apelante pelo prêmio líquido do seguro-garantia judicial contratado junto à Pottencial Seguradora, no valor de R$ 149.939,32. Ao final, requer a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 1.013, §§ 2o e 3o, do CPC, para julgamento imediato das demais teses, com extinção da execução apensa, aplicação da multa do art. 940 do Código Civil, remessa à liquidação para apuração do quantum supostamente apropriado e condenação do apelado ao ressarcimento do prêmio do seguro-garantia.

Contrarrazões
apresentadas no id. 353237912, nas quais o apelado sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser mantida, porque a alegação de erro de cálculo e apropriação indevida de R$ 1.364.997,40 já foi expressamente suscitada e rejeitada no Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041; (ii) a apelante interpôs agravo de instrumento, mas não impugnou especificamente o capítulo decisório que rechaçou o alegado erro de cálculo, operando-se a preclusão; (iii) os valores levantados decorreram de decisão judicial expressa proferida pelo Juízo competente, e não de ato unilateral do apelado; (iv) não houve confissão de apropriação indevida, mas manifestação de boa-fé acerca de eventual diferença de R$ 434.700,00, valor que teria sido posteriormente levantado pela própria apelante mediante alvará expedido em 23/05/2025; (v) a tese de iliquidez do título já teria sido apreciada em exceção de pré-executividade; (vi) não se demonstrou dolo ou má-fé para incidência do art. 940 do Código Civil; e (vii) o prêmio do seguro-garantia não constitui despesa processual reembolsável. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais; subsidiariamente, caso superado o fundamento processual da sentença, requer o julgamento de improcedência dos embargos à execução.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução, opostos por
Rita Terezinha Kuhn
, em face de
Rodrigo Vieira Komoschena
, distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial n.o 1005277-97.2025.8.11.0041, na qual o Embargado persegue o adimplemento de honorários advocatícios contratuais.

Extrai-se dos autos de origem, que a Embargante, em sua peça de ingresso (id. 188821276), aduziu (i) em sede preliminar, a iliquidez do título executivo, ao argumento de que a revogação do mandato do Embargado, ocorrida em 22.11.2024, teria o condão de retirar a executoriedade do contrato de honorários, tornando imperiosa a via ordinária da ação de arbitramento; (ii) no mérito, alegou que a revogação se deu por justa causa, qual seja, a apropriação indébita, pelo Embargado, da quantia de R$ 1.364.997,40 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), quando do levantamento de honorários de sucumbência nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1028227-42.2021.8.11.0041; (iii) em decorrência, postulou o reconhecimento de excesso de execução, a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, e a consequente declaração de que, operada a compensação, a Embargante seria credora do Embargado; (iv) por fim, pleiteou a condenação do Embargado ao ressarcimento do prêmio pago pela contratação de seguro-garantia para viabilizar a oposição dos presentes embargos com efeito suspensivo.

Por meio da decisão de id. 190597926, o Magistrado de origem recebeu os embargos, deferindo o almejado efeito suspensivo à execução apensa.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou sua impugnação (id. 193941780), na qual refutou as teses da Embargante, sustentando, em suma: (a) em preliminar, a incorreção do valor da causa e a ocorrência de coisa julgada material sobre a questão do suposto erro de cálculo, que teria sido decidida nos autos do Cumprimento de Sentença; (b) a plena liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que o implemento da condição contratual (recebimento de valores pela Embargante) e o vencimento da obrigação de pagar os honorários ocorreram em data anterior à revogação do mandato; (c) a inexistência de erro de cálculo ou apropriação indébita, e, por conseguinte, a ausência de má-fé à justificar a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil; (d) e o não cabimento da indenização referente ao prêmio do seguro-garantia.

A Embargante apresentou réplica no id. 209227368, rechaçando as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 209274559), a Embargante pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 212021089), ao passo que o Embargado requereu o julgamento antecipado da lide, por entender tratar-se de matéria exclusivamente de direito, já provada por documentos (id. 212192743).

A decisão de id. 212846663 acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando a complementação das custas, o que foi devidamente cumprida.

Em seguida, o MM. Juiz proferiu sentença, na qual
reconheceu
a existência de
coisa julgada material,
nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, e, por conseguinte,
julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Em consequência,
revogou
o efeito suspensivo concedido na decisão de id. 190597926, determinando o prosseguimento da Ação de Execução n.o 1005277-97.2025.8.11.0041 em seus ulteriores termos.

Irresignada, a autora recorre,

sustentando, em síntese, que: (i) a sentença teria violado o art. 503, §§ 1o e 2o, do CPC, porque a decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041 não poderia formar coisa julgada material sobre questão prejudicial, diante da alegada limitação cognitiva, restrição probatória e circunstância de o apelado não ser parte naquele feito, mas apenas ex-advogado com mandato revogado; (ii) o Juízo da 9a Vara Cível teria reconhecido inexistência de conexão entre a execução de honorários e o cumprimento de sentença originário, o que, segundo afirma, afastaria qualquer vinculação entre os feitos; (iii) o apelado teria confessado, posteriormente, haver recebido a maior o valor de R$ 434.700,00, circunstância que, no entender da apelante, afastaria a coisa julgada e imporia a produção de prova pericial contábil para apurar se o suposto valor apropriado corresponderia a R$ 434.700,00 ou a R$ 1.364.997,40; (iv) o título executivo seria ilíquido, em razão da revogação do mandato do apelado, especialmente porque a revogação teria ocorrido por justa causa, decorrente de alegada quebra de confiança; (v) haveria excesso de execução e incidência da sanção do art. 940 do Código Civil, à luz do Tema Repetitivo 622/STJ, porque o apelado teria ajuizado execução sem deduzir valores supostamente recebidos a maior; (vi) o apelado deveria indenizar a apelante pelo prêmio líquido do seguro-garantia judicial contratado junto à Pottencial Seguradora, no valor de R$ 149.939,32. Ao final, requer a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial, ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 1.013, §§ 2o e 3o, do CPC, para julgamento imediato das demais teses, com extinção da execução apensa, aplicação da multa do art. 940 do Código Civil, remessa à liquidação para apuração do quantum supostamente apropriado e condenação do apelado ao ressarcimento do prêmio do seguro-garantia.

O apelado, por sua vez, em suas contrarrazões, aduz que: (i) a sentença deve ser mantida, porque a alegação de erro de cálculo e apropriação indevida de R$ 1.364.997,40 já foi expressamente suscitada e rejeitada no Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041; (ii) a apelante interpôs agravo de instrumento, mas não impugnou especificamente o capítulo decisório que rechaçou o alegado erro de cálculo, operando-se a preclusão; (iii) os valores levantados decorreram de decisão judicial expressa proferida pelo Juízo competente, e não de ato unilateral do apelado; (iv) não houve confissão de apropriação indevida, mas manifestação de boa-fé acerca de eventual diferença de R$ 434.700,00, valor que teria sido posteriormente levantado pela própria apelante mediante alvará expedido em 23/05/2025; (v) a tese de iliquidez do título já teria sido apreciada em exceção de pré-executividade; (vi) não se demonstrou dolo ou má-fé para incidência do art. 940 do Código Civil; e (vii) o prêmio do seguro-garantia não constitui despesa processual reembolsável. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais; subsidiariamente, caso superado o fundamento processual da sentença, requer o julgamento de improcedência dos embargos à execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos pela ora apelante em face de Rodrigo Vieira Komochena, por reconhecer coisa julgada material/preclusão quanto à alegação central de erro de cálculo e suposta apropriação indevida de valores levantados nos autos do Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041. Discute-se, ainda, de forma subordinada, se haveria iliquidez do título executivo, necessidade de prova pericial contábil, excesso de execução, incidência da sanção do art. 940 do Código Civil e direito da apelante ao ressarcimento do prêmio de seguro-garantia judicial.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida.

Consoante se extrai dos autos, a tese nuclear deduzida pela apelante nos embargos à execução, consiste na afirmação de que o apelado, seu ex-patrono, teria recebido a maior os honorários sucumbenciais, no Cumprimento de Sentença no 1028227-42.2021.8.11.0041, em razão de suposto erro de cálculo na proporção dos valores liberados por alvará. Essa mesma alegação, todavia, já havia sido submetida ao Juízo competente do cumprimento de sentença, que expressamente rechaçou o argumento, ao assentar que a embargante partira de premissa equivocada quanto à comissão do leiloeiro e à composição da base de cálculo, registrando que o bem fora vendido por R$ 197.500.000,00, com comissão do leiloeiro paga separadamente, e não deduzida do preço de arrematação. A decisão indicada na sentença consignou, em síntese, que tal circunstância evidenciava a proporcionalidade dos levantamentos e a confusão da recorrente quanto aos parâmetros utilizados.

Contudo, a apelante insiste em afirmar, que a decisão proferida no cumprimento de sentença não poderia produzir coisa julgada sobre questão prejudicial, invocando o art. 503, §§ 1o e 2o, do CPC.

O referido dispositivo dispõe que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida; admite, ainda, que a resolução de questão prejudicial faça coisa julgada quando dela depender o julgamento do mérito, houver contraditório prévio e efetivo, e o juízo for competente em razão da matéria e da pessoa, ressalvando-se os casos em que existem restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão.

No caso concreto, porém, a invocação do art. 503 do CPC não tem o alcance pretendido pela apelante, posto que a sentença recorrida não se limitou a afirmar abstratamente a formação de coisa julgada sobre uma questão prejudicial qualquer; ela reconheceu que a própria matéria fático-jurídica que sustenta os embargos - suposto erro no cálculo dos valores levantados no cumprimento de sentença e alegada apropriação indevida de R$ 1.364.997,40, foi expressamente arguida pela ora apelante perante o Juízo onde ocorreram os depósitos, os cálculos, a liberação dos valores e a expedição dos alvarás.

E ainda mais, a decisão que rejeitou tal alegação foi objeto de agravo de instrumento, porém, a recorrente não devolveu ao Tribunal, naquele instrumental, o capítulo referente ao suposto erro de cálculo e a alegada apropriação indevida.

Dito isso, verifica-se que a consequência jurídica não decorre apenas da coisa julgada em sentido estrito, mas também, da eficácia preclusiva da decisão judicial não impugnada oportunamente.

Com efeito, segundo o disposto no art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos em lei.

Por sua vez, o art. 507 é categórico ao estabelecer que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Esses comandos não têm natureza meramente formal; são expressões diretas da segurança jurídica, da lealdade processual e da estabilidade das decisões judiciais.

Do contrário, seria o mesmo que admitir que a parte, após levantar a questão no processo de origem, sofrer decisão desfavorável e interpor recurso sem impugnar especificamente o ponto que lhe foi contrário, voltasse, posteriormente, a discutir a mesma matéria em embargos à execução autônomos. Tal prática transformaria o processo em um meio de repetição contínua de inconformismos, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, que veda a fragmentação deliberada da controvérsia.

Também não prospera a alegação de que o reconhecimento, em outro momento processual, de eventual diferença de R$ 434.700,00, pelo apelado, afastaria a estabilização da matéria ou imporia a produção de perícia nos presentes autos. Primeiro, porque a controvérsia central dos embargos, tal como formulada na inicial e reiterada na apelação, está assentada na imputação de apropriação indevida de R$ 1.364.997,40, questão que já havia sido examinada e rejeitada no cumprimento de sentença.

Segundo, porque o referido valor de R$ 434.700,00 foi levantado pela própria apelante mediante alvará expedido em 23.05.2025, nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, circunstância que, longe de demonstrar prejuízo atual, reforça a inadequação de rediscutir a matéria em autos diversos.

Terceiro, porque eventual divergência residual relativa a honorários sucumbenciais liberados por decisão judicial no cumprimento de sentença deve ser solucionada no processo em que ocorreu o levantamento, perante o juízo que controla os depósitos, os cálculos e os alvarás, e não por meio de embargos à execução manejados para obstar cobrança fundada em contrato de honorários.

Outrossim, tenho que a produção de prova pericial contábil, nesse contexto, mostra-se impertinente, posto que não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se dirige a matéria preclusa, impertinente ou incapaz de alterar o resultado jurídico da causa.

Quanto à tese de iliquidez do título, melhor sorte não assiste à recorrente.

A apelante sustenta que a revogação do mandato, especialmente por justa causa, retiraria a liquidez do contrato de honorários
ad exitum
, impondo ao advogado o ajuizamento de ação de arbitramento.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo revogação do mandato por iniciativa do constituinte, o advogado pode ajuizar ação de arbitramento de honorários contratuais, ainda que pactuados sob cláusula de êxito. Todavia, essa orientação não significa, de modo automático, que todo contrato escrito de honorários, com critério objetivo de cálculo e condição já implementada antes da revogação, perde
ipso facto
sua executividade.

No caso concreto, segundo a sentença, o implemento da condição contratual - recebimento de valores pela contratante, e o vencimento da obrigação de pagar os honorários, ocorreram em data anterior à revogação do mandato.

Ademais, a sentença, ao acolher a preliminar de coisa julgada, não avançou no mérito dessa tese, mas os autos revelam que a execução se funda em contrato particular de honorários e em percentual incidente sobre valor efetivamente levantado pela apelante, o que, em princípio, permite apuração aritmética.

De todo modo, a tese de iliquidez aparece subordinada à mesma premissa já estabilizada - de que a revogação teria ocorrido por justa causa em razão de apropriação indevida praticada pelo apelado. Como a imputação de erro de cálculo e apropriação indevida de R$ 1.364.997,40 já foi submetida ao Juízo do cumprimento de sentença e rejeitada, não pode a apelante utilizá-la, novamente, como fundamento para desconstituir a executividade do contrato de honorários.

Também não se verifica base para incidência da sanção do art. 940 do Código Civil.

O referido dispositivo prevê que, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente ao que dele exigir, salvo prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 622, fixou que a sanção civil pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independentemente de ação autônoma ou reconvenção,
mas exige demonstração de má-fé do credor
. Esse requisito subjetivo não restou efetivamente demonstrado.

Pelo que se vê, a execução ajuizada pelo apelado está amparada em contrato de honorários e na afirmação de inadimplemento de verba contratual decorrente de proveito econômico obtido pela apelante.

Contudo, a alegação de que teria havido cobrança a maior repousa, novamente, sobre cálculo já rejeitado pelo Juízo competente no cumprimento de sentença. A mera divergência interpretativa sobre valores, sobretudo quando fundada em decisão judicial anterior que autorizou levantamento de verbas sucumbenciais, não basta para caracterizar dolo, malícia ou deslealdade aptos a atrair a penalidade do art. 940 do Código Civil.

Quanto ao prêmio do seguro-garantia judicial, igualmente não há fundamento para condenar o apelado ao ressarcimento.

O art. 82, § 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, e o art. 84 delimita as despesas processuais como custas dos atos processuais, indenização de viagem, remuneração de assistente técnico e diária de testemunha. A contratação de seguro-garantia judicial, embora admitida pelo art. 835, § 2o, do CPC como meio idôneo de garantia equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora, decorreu de escolha estratégica da executada para assegurar a execução e obter efeito suspensivo aos embargos. Não se trata, automaticamente, de despesa processual necessária e reembolsável, sobretudo quando a parte que a antecipou restou vencida.

Assim, mantida a extinção dos embargos à execução, com fundamento no art. 485, V, do CPC, devem subsistir a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido, o prosseguimento da Execução no 1005277-97.2025.8.11.0041 e a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12%, observados os limites legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026